Tribunal: TCU
Processo: 022.974/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na edição de atos normativos que configurariam violação ao princípio da reserva legal e da eficiência administrativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação conjunta formulada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea/SP) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea/CE), noticiando que o Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), desde o ano de 2019, vem editando atos normativos secundários que invadiriam as atribuições próprias dos profissionais de engenharia filiados aos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, o que configuraria hipótese de violação ao princípio da reserva legal e da eficiência administrativa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU e no art. 103 da Resolução/TCU 259/2014, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. cientificar a Segecex para que oriente as suas unidades técnicas que atuam no exame de procedimentos licitatórios de obras públicas e serviços de engenharia para realizar, nos casos concretos, a análise dos critérios de habilitação utilizados na licitação, no sentido de não permitir que uma regulamentação extensiva das atribuições dos técnicos pelo CFT exponha o Poder Público ao risco de contratar empresas/profissionais que não estejam habilitados para o adequado desempenho das obrigações inerentes ao objeto licitado; 9.3. enviar cópia desta deliberação ao Crea/SP e ao Crea/CE; e 9.4. arquivar este processo, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.